Tribunal: TJDFT
Processo: 0753232-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Prescrição.
1 - Não decorrido prazo de um ano e seis meses entre a data do fato e o recebimento da representação (primeiro marco interruptivo), nem entre a data do recebimento da representação e a sentença que a julgou procedente (segundo marco interruptivo), não há prescrição da pretensão punitiva.
2 – Descumpridas as condições da remissão pré processual, a representação é oferecida e julgada procedente, o fato de a sentença ter sido proferida após mais de um ano do ato infracional não significa ofensa aos princípios da excepcionalidade, intervenção mínima e atualidade.
3 - Agravo não provido.